Tribunal: TJSP
Processo: 1003918-97.2024.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços de energia elétrica. Oscilação na rede elétrica que causou danos em equipamentos. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Comprovação do nexo de causalidade. Acolhimento do pedido inicial que era de rigor. Precedentes do Colendo Superior

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços de energia elétrica. Oscilação na rede elétrica que causou danos em equipamentos. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Comprovação do nexo de causalidade. Acolhimento do pedido inicial que era de rigor. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, da Colenda 27a Câmara de Direito Privado e de diversas outras Câmaras desta Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido.